Tribunal: TJDFT
Processo: 0719344-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED, RAIS E INSS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS, no curso de execução de título extrajudicial, com o objetivo de localizar bens ou rendimentos do devedor. A parte agravante alega que todas as diligências disponíveis foram esgotadas e que a medida pretendida seria necessária à efetividade da execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS pode ser determinada diante da alegação de esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis; (ii) estabelecer se é cabível o deferimento de medidas atípicas sem a demonstração mínima de sua efetividade ou da existência de vínculo trabalhista ou previdenciário do devedor.
III. Razões de decidir
3. O Juízo de origem já adotou diversas diligências para localização de bens, com utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, todas infrutíferas, tendo sido localizada apenas quantia ínfima em conta bancária (R$ 187,21).
4. A execução deve respeitar os princípios da razoabilidade, eficiência processual e efetividade, não se justificando a adoção de diligências meramente especulativas sem indícios mínimos de sua utilidade prática.
5. Cabe ao exequente demonstrar, ainda que minimamente, a existência de vínculo empregatício ou previdenciário que justifique a expedição de ofícios, especialmente considerando a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC.
6. O princípio da cooperação processual não impõe ao Judiciário o dever de realizar diligências exploratórias em substituição à parte credora, que permanece com o ônus de indicar bens penhoráveis (CPC 797 e 798, II, "c").
7. A ausência de elementos concretos que indiquem a efetividade da medida requerida inviabiliza o deferimento da expedição dos ofícios pretendidos.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 797, 798, II, “c”, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945303, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1945332, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1936531, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 04.11.2024.